Tribunal: TJSP
Processo: 3004129-89.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DESPROPORCIONAIS À CONDUTA EM TESE PRATICADA, QUE É

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DESPROPORCIONAIS À CONDUTA EM TESE PRATICADA, QUE É DOTADA DE GRAVIDADE EM CONCRETO. DEMAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE PRESENTES OUTROS REQUISITOS. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO PODEM SER ANALISADAS PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE FAZER PROJEÇÕES, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE FUTURA PENA A SER APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.